Tribunal: TJSP
Processo: 2040424-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Nulidade e Anulação de Testamento
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Agravo interno – Nulidade de ato jurídico – Testamento – Determinação para apresentação de quadro comparativo contendo os bens que o espólio possuía no momento da abertura da sucessão, com o objetivo de demonstrar se os bens que parte dos herdeiros receberam em doação ultrapassa ou não a parte disponível da herança – Decisão mantida, em razão do caso possuir contornos singulares e da

Ementa:
Agravo interno – Nulidade de ato jurídico – Testamento – Determinação para apresentação de quadro comparativo contendo os bens que o espólio possuía no momento da abertura da sucessão, com o objetivo de demonstrar se os bens que parte dos herdeiros receberam em doação ultrapassa ou não a parte disponível da herança – Decisão mantida, em razão do caso possuir contornos singulares e da necessidade de se conhecer o todo para apurar a utilidade prática do ato – Recurso improvido.